Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS DE CONTA CORRENTE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEÍCULO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.

3. O desvirtuamento da natureza de reserva financeira da conta poupança, com a realização de movimentações atípicas de débitos e créditos, envio de pix para contas de terceiros e pagamentos de boletos, permite a penhora de valores nela encontrados, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.

4. O valor penhorado em conta corrente do devedor não goza da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, sendo, portanto, penhorável, conforme art. 835, I, do CPC/15.

5. Incumbe ao devedor o ônus de provar a alegação de que o bem penhorado é imprescindível para o desempenho das atividades laborais. Ausente a prova, mantem-se a constrição.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.